Tribunal: TJMT
Processo: 1018074-42.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018074-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO VIEIRA LIMA - CPF: 202.611.101-44 (APELADO), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALIENAÇÃO ANTERIOR À INFRAÇÃO. POSSE JÁ TRANSFERIDA. AUSÊNCIA DE NEXO SUBJETIVO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. ATO NULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória proposta com o objetivo de declarar a nulidade de auto de infração ambiental lavrado pela SEMA/MT em razão de desmatamento ocorrido em propriedade rural localizada no município de Nova Lacerda/MT. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do autor e declarou a nulidade do auto de infração, afastando a responsabilidade administrativa por ausência de nexo causal. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se o autor, embora conste como proprietário registral, pode ser responsabilizado administrativamente por dano ambiental ocorrido após a cessão da posse;

(ii) avaliar se o contrato particular de compra e venda, com firma reconhecida, é apto a afastar a presunção de responsabilidade do titular registral;

(iii) definir se o auto de infração ambiental pode subsistir diante da ausência de nexo subjetivo e da contradição administrativa na valoração dos documentos apresentados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa ambiental tem natureza subjetiva, exigindo prova de nexo entre a conduta do autuado e a infração ambiental (STJ, Tema 1.204).

4. O contrato particular de compra e venda, firmado com firma reconhecida e anterior à infração, é documento idôneo para comprovar a cessão da posse, sendo apto a afastar a presunção relativa de vínculo com o ilícito.

5. A própria Administração Pública reconheceu a validade de instrumento de mesma natureza em procedimento anterior (atualização do CAR), revelando conduta contraditória e violadora dos princípios da boa-fé, isonomia e coerência administrativa.

6. Inexistindo prova de que o autuado detinha a posse da área no momento da infração, é incabível a imposição de sanção administrativa, sob pena de responsabilização objetiva indevida.

7. A pretensão subsidiária de redução dos honorários sucumbenciais não merece acolhida, por ausência dos requisitos do art. 85, § 8o, do CPC, sendo de rigor a majoração conforme §11 do mesmo artigo, ante o desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Majoração dos honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade administrativa ambiental exige nexo subjetivo entre a conduta do agente e o dano apurado, não se aplicando, nesse âmbito, a responsabilidade objetiva e propter rem.

2. A posse transferida por contrato particular, com firma reconhecida e anterior à infração, afasta a presunção de responsabilidade do proprietário registral.

3. A Administração não pode conferir valoração contraditória a documentos de mesma natureza, sob pena de nulidade do ato sancionador por vício no motivo e violação aos princípios da boa-fé e da coerência administrativa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo Ambiental ajuizada por Francisco Vieira Lima, cujo objeto foi a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 20043189, lavrado pela SEMA/MT, em razão de desmatamento de 13,67 hectares de vegetação nativa, ocorrido em imóvel rural situado no município de Nova Lacerda/MT.

O autor alegou, em síntese,
ilegitimidade passiva
, porquanto havia
alienado a posse do imóvel
em data anterior à autuação, mediante
instrumento particular de compra e venda com firmas reconhecidas e registrado em cartório
, documento que foi oportunamente apresentado no processo administrativo.

Aduziu que a
autuação se baseou exclusivamente em dados desatualizados do Cadastro Ambiental Rural (CAR)
, sem vistoria in loco, e requereu a nulidade dos atos administrativos por ausência de nexo causal entre sua conduta e o alegado ilícito ambiental, bem como por vícios de forma e motivo do ato sancionador.

A sentença recorrida
acolheu integralmente o pedido inicial
, reconhecendo a inexistência de responsabilidade subjetiva do autor, e declarou a nulidade do auto de infração e de todos os atos dele decorrentes, determinando que o Estado de Mato Grosso se abstivesse de promover qualquer cobrança da multa, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida. Houve também condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado,
o Estado apelou
sustentando, em síntese, que o
contrato particular de compra e venda apresentado pelo autor possui eficácia limitada
, uma vez que, não estando registrado no cartório de imóveis competente, não seria hábil a operar a transferência da propriedade, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

Alegou ainda que, na condição de proprietário registral, o autuado permanece responsável pelos efeitos jurídicos decorrentes do domínio do imóvel, inclusive no âmbito ambiental
.

Argumentou, ademais, que o auto de infração lavrado pela autoridade ambiental goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não teria sido infirmada por prova robusta nos autos.

Por fim, de forma subsidiária, pugnou pela redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, pleiteando a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, com fundamento na equidade.

Foram apresentadas
contrarrazões
, nas quais se pugna pela manutenção da sentença, reiterando-se os fundamentos da ilegitimidade passiva e da nulidade do ato administrativo por ausência de nexo subjetivo e vício no motivo do auto de infração.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez,
manifestou-se pela não intervenção
no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso

contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Francisco Vieira Lima, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e declarando a nulidade do Auto de Infração Ambiental n.o 20043189, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, em razão de suposto desmatamento de 13,67 hectares de vegetação nativa em área rural localizada no município de Nova Lacerda/MT.

O foco da controvérsia cinge-se em verificar se o autor, embora ainda constasse como proprietário registral do imóvel, pode ser responsabilizado administrativamente por infração ambiental ocorrida após a celebração de contrato particular de compra e venda, com firma reconhecida e anterior à autuação, sem que houvesse a efetiva posse da área à época do fato.

É incontroverso que a transferência do imóvel não foi formalizada por escritura pública registrada no cartório competente, de modo que, juridicamente, a propriedade permaneceu em nome do autuado.

Todavia, consta dos autos que o
contrato particular de compra e venda foi firmado em junho de 2019
e teve firmas reconhecidas em cartório,
sendo anterior à data da infração
, esta de
dezembro de 2019.

Tal instrumento foi, inclusive,
reconhecido pela própria SEMA/MT, que inseriu o nome do autor no Cadastro Ambiental Rural (CAR) como “interessado” em razão da existência do contrato particular
, conforme informação constante da CI n.o 210/CCA-CAPEX/SRMA/SAGA/SEMA-MT/2019 (documento ID 311506356, página 60):

Verifica-se, portanto, que
a própria Administração Pública reconheceu a validade e a eficácia do contrato particular firmado entre Eder Fernandes dos Santos e Francisco Vieira Lima
para fins de atualização do Cadastro Ambiental Rural (CAR), atribuindo a este a condição de responsável pelo imóvel e, com base nesse vínculo, lavrou o auto de infração.

No entanto, quando o autor apresentou novo contrato particular, desta vez firmado com Claditon Silva Oliveira e Joana D’Arc de Souza Silva, com firma reconhecida e datado de junho de 2019, a mesma SEMA recusou atribuir-lhe qualquer valor jurídico, sustentando que apenas a escritura pública registrada seria suficiente para comprovar a transferência da posse.

Essa conduta revela contradição administrativa relevante, pois a SEMA atribuiu efeitos jurídicos distintos a documentos da mesma natureza, sem oferecer justificativa técnica ou legal para a diferenciação. Trata-se de postura que afronta os princípios da boa-fé objetiva, da isonomia e da coerência administrativa, os quais exigem tratamento uniforme e previsível dos administrados, especialmente quando se trata da valoração de elementos probatórios em processos sancionatórios.

A Administração não pode atribuir validade seletiva a um mesmo documento, utilizando-o para justificar a autuação e, ao mesmo tempo, rechaçando-o quando invocado para afastar a responsabilidade do autuado.

A responsabilidade administrativa ambiental, diversamente da responsabilidade civil, possui natureza subjetiva e exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e a infração apurada. Embora a titularidade formal do imóvel possa gerar presunção relativa de vínculo com o ilícito, essa presunção cede diante de prova suficiente em sentido contrário, sobretudo quando demonstrada a perda da posse e a ausência de qualquer atuação ou ingerência do autuado sobre a área.

No caso concreto, o autor apresentou contrato particular de compra e venda, datado de junho de 2019 e com firmas reconhecidas, que antecede a data da infração (dezembro de 2019) e demonstra a cessão da posse. Esse documento foi inclusive reconhecido pela própria SEMA em registros oficiais anteriores, como no CAR, onde o nome do autuado foi inserido com base em contrato de mesma natureza. No entanto, ao ser apresentado em sua defesa para demonstrar o afastamento da posse, a Administração negou-lhe validade, sem justificativa técnica, revelando contradição administrativa relevante.

Importante ressaltar que a SEMA não produziu qualquer prova de que o autor ainda detinha a posse direta da área no momento da infração. Em matéria sancionatória, o ônus da demonstração da autoria recai sobre a Administração, e, na ausência de indícios concretos de domínio fático pelo autuado, não se pode presumir vínculo com o ilícito, sob pena de imputação de responsabilidade objetiva, incompatível com o regime jurídico da sanção administrativa.

Ainda que o instrumento particular não opere a transferência da propriedade no plano registral, ele se presta como prova idônea da cessão da posse e, nesse contexto, elide a presunção de legitimidade do auto de infração. O princípio da verdade material, que rege o processo administrativo sancionador, impõe a prevalência dos fatos sobre o formalismo cartorial, especialmente quando a própria Administração reconhece a eficácia de documentos semelhantes.

Essa compreensão está em harmonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1204
, segundo o qual a responsabilidade administrativa por infrações ambientais exige a demonstração de nexo causal entre a conduta do infrator e o dano, sendo inaplicável, nessa esfera, a responsabilidade objetiva e propter rem típica do direito civil. A sanção administrativa, de natureza pessoal, não pode atingir quem não tenha concorrido, ainda que indiretamente, para a prática do ato infracional, sob pena de violação ao art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal.

Dessa forma, comprovada a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental, revela-se ilegítima a imposição de penalidade administrativa ao apelado.

Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado desta Casa:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. NATUREZA PROPTER REM. EXCEÇÃO À REGRA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO DANO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Jarbas Antonio Dias contra decisão da 1a Vara da Comarca de Juína que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, na qual se sustenta ilegitimidade para responder por infração ambiental relacionada a desmatamento ocorrido em 2022, em imóvel que o agravante afirma ter alienado em 2016. O pedido recursal buscava a suspensão da exigibilidade da multa ambiental e o impedimento de inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante, alienante de imóvel anteriormente à ocorrência do dano ambiental, pode ser responsabilizado com base na teoria da responsabilidade objetiva propter rem; (ii) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade por danos ambientais, embora tenha natureza objetiva e propter rem, admite exceção nos casos em que o alienante comprove que seu direito real cessou antes da ocorrência do dano e que não contribuiu, direta ou indiretamente, para sua causação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.204
.

4.
Os documentos juntados aos autos indicam que o agravante alienou o imóvel em 2016 e que o desmatamento ocorreu apenas em 2022, não havendo indícios de sua participação no ilícito ambiental, o que autoriza, em sede de cognição sumária, o reconhecimento da plausibilidade do direito invocado
.

5. A exigência de que o agravante produza prova negativa acerca da inexistência de sua responsabilidade ambiental configura medida desproporcional, sendo suficientes os elementos já apresentados para afastar, em juízo preliminar, sua legitimidade passiva.

6. O perigo de dano resta evidenciado pela iminência de inscrição do débito em dívida ativa e inclusão do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, o que justifica a concessão da tutela provisória para evitar prejuízos de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O alienante de imóvel não pode ser responsabilizado por dano ambiental ocorrido após a cessação de seu direito real, desde que não tenha concorrido, direta ou indiretamente, para o ilícito
.

2. A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ainda que a controvérsia envolva exame de ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.204 (REsp 1.962.089), Rel. Min. Assusete Magalhães”.
(N.U 1033303-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025) (destaque nosso)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. REJEIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O AUTUADO E O DANO AMBIENTAL VERIFICADO. AUTUADO QUE JÁ NÃO TINHA A POSSE DIRETA DO IMÓVEL À ÉPOCA DOS FATOS E NEM CONTRIBUIU PARA O DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE AFASTADA. TEMA 1.204/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO E FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA. 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada por Vilson de Bastiani, reconhecendo a nulidade do Auto de Infração Ambiental no 0116/G e do Termo de Embargo no 0116/G, ambos lavrados pela SEMA/MT, determinando a exclusão dos dados do autor de cadastros públicos vinculados aos referidos atos e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de violação ao princípio da dialeticidade recursal, apta a obstar o conhecimento da apelação; (ii) definir se é competente a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito; (iii) determinar se os atos administrativos impugnados devem ser mantidos à luz da responsabilidade ambiental do autuado; (iv) verificar a possibilidade de redução ou fixação por equidade dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação deve ser conhecido, pois ataca de modo direto e específico os fundamentos da sentença, afastando a alegação de ofensa à dialeticidade recursal.

4. A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, conforme Resolução TJMT/OE no 02/2019, limita-se às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, sendo competente o juízo da Comarca de Nova Ubiratã para julgar a demanda ambiental relativa a imóvel situado em sua circunscrição.

5. A responsabilidade administrativa ambiental, embora de natureza propter rem, exige a presença de nexo de causalidade e vínculo atual ou pretérito com o imóvel, o que não se verifica no caso, tendo em vista a prova robusta de que o autor já havia formalizado a desistência do lote antes da infração e que terceiro assumira a posse da área.

6. A teoria firmada pelo STJ no Tema 1.204 exclui da responsabilidade ambiental o alienante cujo vínculo com o imóvel tenha cessado antes do dano e que não tenha concorrido para ele, direta ou indiretamente, hipótese aplicável ao recorrido.

7. Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com os percentuais legais previstos no art. 85, §3o, do CPC, não se justificando a adoção do critério da equidade, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, que veda a fixação equitativa quando o valor da causa for elevado e economicamente mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recurso de apelação que impugna os fundamentos da sentença de forma direta e específica preenche o requisito da dialeticidade recursal.

2. A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá é territorialmente limitada às Comarcas expressamente previstas na Resolução TJMT/OE no 02/2019.

3. A responsabilidade ambiental não alcança o ex-posseiro que, antes do dano, cessou seu vínculo com o imóvel e não contribuiu para a infração, direta ou indiretamente, conforme fixado no Tema 1.204/STJ.

4. A fixação de honorários advocatícios por equidade é vedada quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais previstos no CPC, conforme decidido no Tema 1.076/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11; Resolução TJMT/OE no 02/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.204 (REsp 1.962.089); STJ, Tema 1.076 (REsp 1.644.077/PR); TJMT, Apelação Cível no 0002514-61.2018.8.11.0082, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki; TJMT, N.U 1029446-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote.

(N.U 1000070-84.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025) (destaque nosso)

Diante desse cenário, a
sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva e declarou a nulidade do auto de infração deve ser mantida
, por ausência de vínculo subjetivo e fático entre o autuado e o desmatamento imputado.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono do recorrido em 1% (um por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites previstos nos §3o do mesmo dispositivo legal.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração n.o 20043189 e dos atos dele decorrentes, com a consequente condenação do apelante ao pagamento das verbas de sucumbência, majoradas nos termos acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025